Tribunal: STF
Processo: HC 251224
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.1.2025 por Wagner Santos Griebeler da Silva, em benefício de Alexandre Santos de Azevedo, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 30.12.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 972.260/SC, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado em primeira instância à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de branca (inc. VII do § 2º do art. 157 do Código Penal), mantendo-se a prisão preventiva antes decretada (doc. 3). 



    3. Contra a negativa de se poder apelar em liberdade, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5083734-75.2024.8.24.0000/SC, tendo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina indeferido a medida liminar requerida (doc. 4).



    4. O indeferimento da medida liminar requerida no Tribunal de origem ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 972.260/SC, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (doc. 5). 



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.



    Este o pedido:



    “Habeas Corpus para determinar a revogação da prisão preventiva mantida em desfavor do Paciente Alexandre Santos de Azevedo”.



    Em 13.1.2025, o Vice-Presidente deste Supremo Tribunal assentou falta de urgência necessária para a sua atuação no recesso judiciário (doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 972.260/SC, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    Pelo que se tem neste processo, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento dessa liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, por roubo majorado pelo uso de arma branca. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto do delito e para “evitar a reiteração delitiva e com base na necessidade de se preservar a ordem pública, garantir a boa instrução criminal e a correta aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), salutar a manutenção da preventiva” (doc. 4). Assentou-se que a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal decorreria do “fato de o acusado ser natural de outro Estado (Rio de Janeiro) e não registrar endereço fixo ou ocupação lícita, tendo, inclusive o próprio réu Alexandre relatado que praticou o delito com a intenção de vender os bens subtraídos e, com o dinheiro, retornar para a sua cidade de origem, são indicativos de que poderia tentar novamente se evadir deste distrito da culpa caso posto em liberdade, na tentativa de evitar nova responsabilização criminal”. (doc. 4).



    Sobreveio sentença condenatória à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, na qual foi negado ao paciente o direito de apelar em liberdade, reportando-se à subsistência dos fundamentos adotados pelo decreto prisional e à permanência dos “motivos autorizadores da sua segregação cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP” (doc. 3).



    11. A fundamentação adotada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria, de que são exemplos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENORES, PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.086-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.781-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    12. No presente habeas corpus, o impetrante invoca jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da incompatibilidade da fixação do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva.



    Entretanto, nos termos dos precedentes dominantes na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, a concessão da ordem neles determinada não tem a extensão pretendida pela defesa (imediata expedição de alvará de soltura do paciente), especialmente quando se mostram hígidos os fundamentos invocados para a segregação cautelar. Naqueles julgados apenas se garante ao paciente aguardar o julgamento dos recursos em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, como, por exemplo, no Habeas Corpus n. 189.218, de minha relatoria, DJe 7.8.2020. Nessa mesma linha, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    Mesmo a assentada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto imposto na sentença condenatória não se mostra de aplicação linear e objetiva, não dispensando a análise concreta das circunstâncias do caso. Em julgamento unânime da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, reafirmou-se a legitimidade de manutenção da prisão cautelar, ainda que não aplicado o regime fechado de cumprimento da pena, especialmente nos casos de fundado risco de reiteração delitiva. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes: 



    “No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada.



    Na espécie, registrei que ‘Como se vê, a sentença, ao condenar o recorrente à pena de 8 anos de reclusão, considerou subsistirem os requisitos para a manutenção da preventiva. Fundamentou a decisão com base na garantia da ordem pública, traduzida como salvaguarda da própria comunidade, isto é, da tranquilidade e da incolumidade da população, especialmente à vítima. Além disso, constatou-se não haver alteração nos motivos pelos quais foi decretada a prisão’.



    Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Nesse sentido: HC 104.188/DF-AgR, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 1º.10.2010; HC 114.288/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013; HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.3.2014; HC 126.704, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2016; HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017; HC 148.335/MG, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 5.10.2017; e HC 149.744/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 14.11.2017.



    Todavia, a Corte não refutou a legitimidade da prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva em certos casos, a qual pode ser mantida ainda que fora da aplicação do regime fechado.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma” (HC n. 209.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.3.2022).



    Na espécie, um dos fundamentos da custódia cautelar é o risco de reiteração delitiva, o que, nos termos do precedente mencionado, afastaria o alegado manifesto constrangimento ilegal.



    13. Não se comprova tenha o Juiz sentenciante descumprido o direito vigente e determinado a manutenção do paciente em regime mais gravoso que aquele fixado na sentença. Diferente disso, na sentença determina-se expressamente a formação do “PEC Provisório, remetendo-o à Vara de Execução Criminal desta Comarca” (doc. 3). 



    A defesa também não providenciou a juntada do andamento atualizado da ação penal, para demonstrar o trânsito em julgado para a acusação e a impossibilidade de alteração do regime prisional menos gravoso imposto pela sentença condenatória, em eventual recurso de apelação do Ministério Público estadual.



    14. Pelas peculiaridades do caso, não há como se antecipar ao pronunciamento a ser feito pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A relevância do alegado não autoriza a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, estando a questão jurídica nela tratada pendente de apreciação definitiva por aquele Tribunal, que, de posse das informações prestadas, decidirá com a maior brevidade possível sobre o mérito do habeas corpus nele impetrado.



     Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelos órgãos judiciários apontados como coatores, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora